Tribunal: TJMT
Processo: 1016468-59.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016468-59.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOBINO ANTONIO DE SOUZA FILHO - CPF: 141.891.351-00 (RECORRIDO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1016468-59.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: BANCO INTERMEDIUM S.A.

Recorrido:
LEOBINO ANTONIO DE SOUZA FILHO
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

SUMULA DE JULAGMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – CONTRATAÇÃO RECONHECIDA - CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DEVEDOR - COBRANÇA - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95

2.

A cessão/portabilidade do crédito encontra amparo legal, nos termos da Resolução n. 2.836 do Banco Central, sendo desnecessária a anuência expressa do devedor, inclusive, há cláusula que permite sua realização no contrato de empréstimo firmado entre o recorrido e o Banco Mercantil do Brasil.

3.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. REGULARIDADE.
CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CREDOR. CONTRATO QUE AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA, FIRMADO COM O BANCO CEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da parte autora contra sentença de improcedência em Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de instituição financeira. A autora alega não ter autorizado empréstimo consignado obtido por portabilidade de crédito entre bancos e questiona a ausência de assinatura e anuência no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário em razão da ausência de autorização da autora para a portabilidade de crédito originado em contrato de empréstimo consignado; e (ii) saber se restou configurado dano moral indenizável pela suposta irregularidade na cessão e nos descontos realizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação por meio eletrônico, com apresentação de documentos pessoais, selfie, SMS de confirmação e demais elementos técnicos comprobatórios. 4. Comprovado o recebimento do valor contratado pela autora, o que reforça a legitimidade da avença.
5. A cessão/portabilidade do crédito encontra amparo legal, sendo desnecessária a anuência expressa do devedor, inclusive, há cláusula que permite sua realização no contrato de empréstimo consignado firmado com o banco cedente. 6. Ausência de comprovação de fraude ou vício de consentimento, o que leva, o reconhecimento de inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. Tese de julgamento: ¿1. É válida a formalização de contrato de empréstimo consignado por meio eletrônico, quando comprovada a autenticidade dos dados e o aceite do contratante. 2. A cessão de crédito entre instituições financeiras não exige anuência expressa do consumidor quando previamente autorizada no contrato original. 3. A ausência de prova de fraude ou vício na contratação afasta a pretensão indenizatória por danos morais.¿ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 113 e 422; CPC, arts. 286 e 293; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2012. A C Ó R D Ã O Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 23 abril de 2025. JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relato.

4.Na hipótese, restou comprovada a legalidade da cessão de crédito e da cobrança das parcelas, pois, a requerida trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pelo recorrido, documento pessoal e outras provas.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em anulação da cessão de crédito, tampouco dano moral e dano material.

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025